Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. revisão de cláusulas DA cédula de crédito bancário. DIREITO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEI 10.931/2004. MP N° 2.170-36/2001. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que julgou o apelo interposto nos autos de ação ordinária, que versa sobre a revisão de cláusulas insertas em cédula de crédito bancário, por considerar ilegal a cobrança de juros capitalizados, e a cumulação da cobrança de comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, bem assim a abusividade da cláusula de vencimento extraordinário e a aplicação da teoria da imprevisão.
2. O embargante alega omissão no aresto. Sustenta a inobservância da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer a ilegalidade da capitalização mensal dos juros ao caso, bem assim por não declarar a nulidade da cumulação da cobrança da taxa de permanência, com juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, na forma prescrita pelo Superior Tribunal de Justiça. Entende que houve omissão quanto ao pedido de declaração de nulidade da cláusula de vencimento antecipado da dívida, bem assim da aplicabilidade da teoria da imprevisão ao caso sub judice. 2.1. O embargante pede o presquestionamento das Súmulas nos. 30, 294, 296, 297 e 472 do Superior Tribunal de Justiça, e dos arts. 113 e 422 do Código Civil
3. O aresto asseverou que a apelante não se enquadra no conceito de consumidor, uma vez que a pessoa jurídica não se enquadra no conceito de consumidor constante no artigo 2o da Lei no 8.078/90, pois adquiriu o financiamento bancário com o objetivo de incrementar sua atividade empresarial, não podendo ser enquadrada, nesse aspecto, como destinatária final do produto, não se aplicando a súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. O acórdão mencionou que a lei autoriza a capitalização de juros na Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que ainda prevê a possibilidade de as partes pactuarem a periodicidade da capitalização, nos termos da Súmula 539 STJ, segundo a qual “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. 3.2. O decisum foi claro ao dizer que o art. 28, § 1o, III, da Lei n. 10.931/2004 permite a pactuação de novas formas de vencimento antecipado nas Cédulas de Crédito bancário, bem assim que não há, na espécie, qualquer ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, vez que isoladamente exigida, sem a cumulação de outros encargos moratórios congêneres, circunstância que se corrobora pelos extratos que se fizeram coligir, e que o laudo pericial consignou a legalidade da cobrança ao informar que não houve cumulação de comissão de permanência com multa e mora. 3.3. Por fim, o decisum asseverou que teoria da imprevisão somente se aplica à revisão judicial de contratos quando demonstrada a ocorrência de evento imprevisível, superveniente à contratação e que onere excessivamente uma das partes contratantes, hipótese não configurada nos autos. A mera alegação de crise econômica, por si só, não possibilita a revisão contratual.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Ocorre que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.